Tribunal: TJDFT
Processo: 0729911-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0729911-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSERVENGE CONSTRUCAO E CONSERVACAO LTDA AGRAVADO: ESPÓLIO DE ANTONIO SILVESTRE DA COSTA REPRESENTANTE LEGAL: VINICIUS DE FREITAS COSTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CONSERVENGE CONSTRUCAO E CONSERVACAO LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF nos autos do cumprimento de sentença apresentado por ANTONIO SILVESTRE DA COSTA, pela qual rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença. Esta a decisão agravada: “Trata-se de cumprimento de sentença. A decisão de ID. 201111534 penhorou o imóvel de matrícula de n. 32152. A parte executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença no ID. 202168306. Para tanto, defendeu que a representação do espólio está irregular e que há acúmulo indevido de execuções. Requereu o indeferimento da petição inicial. No mérito, alegou que ficou juridicamente impossibilitada de realizar o pagamento, inclusive, de apontar os excessos de execução, porque vigora o princípio segundo o qual “quem paga mal, paga duas vezes”. Asseverou que não poderia realizar o pagamento ao espólio de Antonio Silvestre da Costa, porque poderia correr o risco de pagar novamente aos seus herdeiros e sucessores. Manifestação do exequente no ID. 202192185. Decido. Razão não assiste à executada. Em primeiro lugar, nos termos do art. 110 do CPC, houve a regular sucessão do polo ativo pelo espólio, o qual está representado pelo inventariante (ID. 196168773) e pela meeira e os herdeiros, conforme petição de ID. 196168772. Destaca-se, inclusive, que a sucessão processual foi reconhecida pela segunda instância, conforme decisões de ID. 196168782 e de ID. 196168792. Em segundo lugar, o cumprimento de sentença tem lastro em um único título judicial, muito embora com diferentes obrigações, de forma que a alegação de cumulação indevida de execuções é descabida. Em terceiro lugar, considerando que a parte executada tinha conhecimento da sucessão processual da parte autora desde o trâmite do processo em sede recursal, tanto que requereu o sobrestamento do feito ao Tribunal de Justiça (ID. 196168788), o que foi indeferido, é também infundada a alegação de que não sabia a quem pagar. Além disso, ainda que estivesse em dúvida, poderia ter consignado o montante nestes autos, conforme autoriza o art. 335, IV, do Código Civil. Assim, rejeito a impugnação de ID. 202168306. À Secretaria para certificar o prazo para impugnação à penhora e prosseguir nos termos da decisão de ID. 201111534.” – ID 203285759 dos autos n. 0034288-35.2015.8.07.0015; grifos no original. Nas razões recursais, o agravante narra: “Antônio Silvestre da Costa ajuizou ação de dissolução e liquidação de sociedade contra a Conservenge – Construção e Conservação Ltda. Os haveres foram apurados em laudo pericial contábil, homologado por sentença. Na fase de conhecimento recursal, noticiou-se nos autos o óbito do autor/recorrente, registrado civilmente como Antônio Silvestre da Costa. Deixou-se de noticiar nos autos a abertura e o encerramento de inventário, com direito e ação na partilha. Não obstante, precisamente dia 10/5/2024, ajuizou-se a execução do pedido de cumprimento de sentença (ID 196299619 – págs. 1/5), em nome de “Antonio Silvestre da Costa (espólio)”.” (ID 61781982, pp.2/3). Alega irregularidade processual por ilegitimidade da parte exequente: “Para pedir em nome do autor da herança, indispensável à indicação do representante legal do espólio, de modo a viabilizar a representação processual em juízo, pois o espólio, destituído de personalidade jurídica, é conceituado como a universalidade de bens deixada pelo autor da herança. Razão pela qual o espólio é representado pelo inventariante. A inicial haveria de ser instruída com a comprovação de abertura do inventário, com o termo de compromisso assinado, com o nome e endereço do inventariante, pois incumbe o inventariante administrar o espólio, prestar as primeiras e as últimas declarações. Não se pode, agora, dizer que houve sucessão regular do polo ativo pelo espólio (CPC art. 110), o qual está representado pelo inventariante (ID 196168773) e pela meeira e os herdeiros, (ID 196168772). Inclusive a sucessão processual foi reconhecida pela segunda instância (ID 196168782 e ID 196168792). A fase processual cognitiva é distinta da fase satisfativa. Além disso, se a executada/agravante tomou ciência da sucessão na fase cognitiva, comprovada pela certidão de óbito, não se pode dizer que lhe fora dado conhecimento da abertura e do encerramento de inventário, com direito e ação na partilha de bens que compõem o Espólio de Antônio Silvestre da Costa. A executada/agravante obteve traslado da Escritura Pública de Inventário e Partilha de Bens que Compõem o Espólio de Antônio Silvestre da Costa, lavrada dia 24/10/2022, pelo 2o Tabelionato de Notas da cidade de Jataí, Estado de Goiás, conforme anexo instrumento. Verifica-se nesse instrumento público o encerramento do inventário dia 24/10/2022. Verifica-se, ainda, que o crédito do autor da herança, objeto do Processo no 0034288-35.2015.8.07.0015 (2015.01.1.126443-2), sequer fora objeto de partilha, nos percentuais de 50% aos herdeiros e 50% à meeira, e, via de consequência, deixou-se de recolher o ITCD causa mortis. Encerrado o inventário dia 24/10/2022, necessário reconhecer de ofício, a ilegitimidade superveniente do espólio, a partir de 24/10/2022. Como visto não se afigura plausível dizer ser infundada a alegação de que não sabia a quem pagar, pois até para poder consignar nos autos necessário declinar o destinatário do depósito.” (ID 61781982, pp.6/7). Por fim, requer: “- seja deferido liminarmente o pedido de efeito suspensivo até o julgamento final do presente recurso; - a intimação de “Antonio Silvestre da Costa (espólio)”, na pessoa do ilustre advogado LUCIANO NACAXE CAMPOS MELO, OAB/DF 23.440; - o conhecimento e provimento do presente recurso de instrumento para o efeito de consolidar o pedido de liminar, cassar a decisão agravada e, via de consequência, de ofício, reconhecer a ilegitimidade superveniente do espólio a partir 24/10/2022, com a extinção do procedimento executório e a condenação dos herdeiros e sucessores do Espólio de Antonio Silvestre da Costa a pagar honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o valor dado à causa. Na eventualidade de assim não decidir o douto Órgão Colegiado, requer o conhecimento e provimento do presente recurso de instrumento para consolidar o pedido de liminar, cassar a decisão agravada, extinguir o procedimento executório e fixar os honorários, como for de direito.” (ID 61781982, p.p.11/12). Juntou aos autos “ESCRITURA PÚBLICA DE INVENTÁRIO E PARTILHA DE BENS QUE COMPÕEM O ESPÓLIO DE ANTONIO SILVESTRE DA COSTA”, datada de 24/10/2022 (ID 61781983). Preparo regular (ID 61781985). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, vislumbro os requisitos autorizadores à concessão da medida liminar vindicada, probabilidade do direito e perigo de dano que se evidenciam. Traço retrospectiva do processo de origem para melhor compreensão do feito. Trata-se, na origem, de ação de dissolução de sociedade e apuração de haveres ajuizada em 04/11/2015 por ANTONIO SILVESTRE DA COSTA contra CONSERVENGE CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA, ABERALDO FRANCO NUNES E MARILDA DE FÁTIMA COSTA FRANCO (ID 41081576 – origem). Pela sentença, proferida em 29/04/2016, homologado o acordo celebrado entre as partes (sociedade empresária ré CONSERVENGE CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA parcialmente dissolvida mediante a retirada do sócio autor ANTONIO SILVESTRE DA COSTA); certificado o trânsito em julgado em 28/04/2016 (ID 41081804 – origem) e iniciada a fase de liquidação provisória para apuração de haveres do sócio retirante em 03/06/2016 (ID 41081820 – origem). Pela sentença proferida em 11/03/2020, homologado o laudo pericial e condenada a sociedade empresária (ré) a pagar ao sócio retirante (autor) o valor de R$1.121.785,26 (ID 59005310 – origem). Ambas as partes interpuseram recurso de apelação em face da sentença. Em 24/05/2021, MARLI RODRIGUES DE FREITAS COSTA, MARCELA FREITAS COSTA MESQUITA MONTEIRO E VINÍCIUS DE FREITAS COSTA, herdeiros de ANTONIO SILVESTRE DA COSTA, informaram o óbito do autor no dia 16/04/2021 e requereram a habilitação no processo de origem (ID 196168758 – origem). Juntaram aos autos a certidão de óbito de ANTONIO, os documentos de identidade do de cujus e dos herdeiros, bem como a certidão de casamento de ANTONIO e MARLI (IDs 196168759, 196168760, 196168761, 196168762, 196168763 e 196168764 – origem). Em 24/05/2021, o processo foi suspenso por 90 dias para regularização do polo ativo: “MARLI RODRIGUES DE FREITAS COSTA, MARCELA FREITAS COSTA MESQUITA MONTEIRO e VINÍCIUS DE FREITAS COSTA peticionam no ID 25884807, noticiando o falecimento de ANTONIO SILVESTRE DA COSTA. Apresentam o atestado de óbito do apelante (ID 25884806) e os documentos pessoais de cada herdeiro, requerendo a habilitação nos autos, com fulcro no art. 1.055 e seguintes do CPC. O dispositivo legal em que se funda a pretensão ora formulada foi vetado à época da sanção presidencial do referido diploma. Ademais, a questão é regulada pelo art. 110 do CPC, que disciplina: Art. 110. Ocorrendo a morte de qualquer das partes dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o. A seu turno, a sucessão processual ocorre por meio da habilitação do espólio, do sucessor ou dos herdeiros, nos termos do art. 313, §§ 1o e 2o, que dispõe: Art. 313. Suspende-se o processo: I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador; (...) § 1o Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do art. 689. § 2o Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte: I - falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses; II - falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito. Na hipótese, o falecido é o autor da demanda (ID 21067858), sendo manifesto o interesse na sucessão processual em virtude do comparecimento espontâneo de seus herdeiros aos autos, o que dispensa a formalidade do inciso II do § 2o acima descrito. No entanto, infere-se da certidão de óbito que o falecido deixou bens, assim como a presente demanda encerra questão patrimonial que indica a necessidade da abertura de inventário pelo espólio. Nesse cenário, a cônjuge supérstite e os filhos não possuem legitimidade para figurar no polo ativo da presente ação no lugar do falecido, pois somente o espólio está revestido de legitimação para responder ativa e passivamente pelos direitos e obrigações do falecido, nos termos do art. 1.784 do Código Civil. Ante o exposto, SUSPENDO o curso do processo por 90 (noventa) dias, podendo ser prorrogado caso apresentado qualquer impedimento que postergue o ajuizamento do processo de inventário. Intimem-se as partes, inclusive os réus para ciência e manifestação. Retire-se o processo de pauta.” (ID 196168768 – origem; grifei) ESPÓLIO DE ANTONIO SILVESTRE DA COSTA, representado pelo inventariante extrajudicial e herdeiro VINICIUS DE FREITAS COSTA, requereu a reconsideração da decisão e o prosseguimento do feito com o reconhecimento da regularidade processual do polo ativo (ID 196168772 – origem). Juntou aos autos certidão de inventariante (ID 196168773 – origem) e procurações outorgadas pelas outras herdeiras MARLI e MARCELA ao herdeiro VINICIUS, conferindo “amplos e especiais poderes para abrir, acompanhar e dar andamento até final sentença no inventário e/ou arrolamento dos bens deixados por falecimento de Antonio Silvestre da Costa ( )” (IDs 196168774 e 196168775 – origem). Em 26/05/2021, o Desembargador Relator Josaphá Francisco dos Santos considerou regularizado o polo ativo da demanda com a documentação concernente ao espólio de ANTONIO SILVESTRE DA COSTA e determinou o prosseguimento do processo (ID 196168782 – origem). CONSERVENGE CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA requereu a suspensão do curso processual até a partilha dos bens, pedido indeferido pela seguinte decisão: “A ré CONSERVENGE – CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO – EIRELI peticiona nos autos (ID 26162213), pugnando pela suspensão do curso do processo, em virtude do falecimento do autor, até que haja a conclusão da partilha dos bens por ele deixados. Defende que, em virtude da indivisibilidade dos bens que compõem o espólio (art. 1.791 do Código Civil), o presente processo somente pode seguir seu curso após a conclusão da partilha, com expedição dos respectivos formais, inclusive sobre eventual direito à meação. Sem razão, contudo. Conforme disposto no art. 1.784 do Código Civil, o espólio está revestido de legitimação para responder ativa e passivamente pelos direitos e obrigações do falecido. Logo, como houve a devida regularização do polo ativo da demanda, com a vinda da documentação concernente ao espólio de Antônio Silvestre da Costa (ID 25933752), inexiste empecilho a que o processo siga seu normal curso. Por outro lado, não vislumbro qualquer relação entre o fato de os bens que compõem o espólio serem indivisíveis e o processamento da presente demanda. A suspensão do processo autorizada no art. 313, V, “a”, do CPC (“depender do julgamento de outra causa”), somente é possível se existente relação de interdependência entre as ações. Não é, contudo, o que ocorre na espécie, pois a resolução da presente controvérsia, na qual se apuram os haveres devidos ao espólio em decorrência da dissolução parcial da sociedade ré, independe da conclusão da partilha e da expedição do respectivo formal. Até a conclusão do inventário, o direito aos haveres pertence a todos os herdeiros, em condomínio, conforme disposto no art. 1.791 do Código Civil e, após a apuração do valor devido, este será devidamente partilhado, cabendo a cada herdeiro seu quinhão. Inexistente, pois, qualquer relação de prejudicialidade entre as demandas. Feitas essas considerações, INDEFIRO o pedido de sobrestamento do feito. Intimem-se. Após, reinclua o processo em pauta para julgamento.” (ID Posteriormente, em 22/07/2021, a apelação interposta por CONSERVEGE (ré) foi desprovida, e a apelação interposta por ESPÓLIO DE ANTONIO (autor) foi parcialmente provida “tão somente para determinar que os valores deverão ser restituídos em uma única parcela e a correção monetária será feita mediante a aplicação do IGPM, mantendo, no mais, a r. sentença impugnada.” (ID 196168917 – origem). Os embargos de declaração opostos por ambas as partes foram rejeitados (ID 196169110 – origem), e os recursos aos tribunais superiores foram desprovidos, com aplicação de multa a ser paga por CONSERVENGE (ré) (ID 196169169 – origem). Certificado o trânsito em julgado em 07/05/2024 (ID 196169169, p.164 – origem). Em 10/05/2024, ESPÓLIO DE ANTONIO SILVESTRE DA COSTA iniciou o cumprimento de sentença em face de CONSERVENGE CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA, objetivando o pagamento do valor total de R$2.240.281,51 atualizado à época (ID 196299619 – origem). Pela decisão de ID 196319092 na origem, i) retificados a classificação do feito, os polos da demanda e o valor da causa; ii) a parte executada foi intimada para o pagamento do débito no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10% e de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, iii) e, em caso de não pagamento, deferida a pesquisa de bens nos sistemas Sisbajud, Renajud, Infojud e ONR. A parte executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença e alegou, em síntese: i) irregularidade processual do espólio, ii) ilegitimidade da parte exequente e iii) cumulação indevida de execuções (ID 202168306 – origem). Sobreveio a decisão agravada, pela qual rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença, e a parte executada interpôs o presente recurso. Muito bem. Dispõem os artigos 110 e 313 do Código de Processo Civil: “Art. 110. Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o” “Art. 313. Suspende-se o processo: I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador; § 2o Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte: I - falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses.” Com o falecimento do autor, não ajuizada a ação de habilitação, o processo deve ser suspenso, e determinada a intimação do espólio, do sucessor ou dos herdeiros para promover a habilitação no processo. Ressalte-se que tal disposição se aplica ao processo de execução nos termos do art. 921, I do CPC[1]. Nesse sentido, eis a lição de Fredie Didier Jr[2]: “No caso de morte da parte, o juiz suspenderá o processo, nos termos do art. 689, para que se proceda à habilitação dos sucessores (art. 313, § 1o, CPC). Não ajuizada a ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte de qualquer das partes o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte: I – falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo dois e no máximo seis meses; II – falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito (art. 313, § 2o, CPC). A morte ou perda da capacidade do representante legal da parte equivale à perda da capacidade processual da parte, já que ela fica sem alguém que possa representá-la processualmente. Nesse caso, aplica-se o art. 76 do CPC, que é autoexplicativo: “Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. § 1o Descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância originária: I – o processo será extinto, se a providência couber ao autor; II – o réu será considerado revel, se a providência lhe couber; III- o terceiro será considerado revel ou excluído do processo, dependendo do polo em que se encontre. § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante o tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; II - determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber o recorrido.” ( )” - grifei. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, antes da partilha dos bens, o espólio pode suceder o falecido: enquanto não há partilha, a herança responde por eventual obrigação deixada pelo de cujus, cabendo ao espólio, preferencialmente, a legitimidade passiva ad causam para integrar a lide: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR. HABILITAÇÃO DE SUCESSORES. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL PELO ESPÓLIO. ART. 110 DO CPC. PARTICULARIDADES DO CASO. EXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO SUJEIÇÃO À ABERTURA DE INVENTÁRIO. ( ) 3. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que, nos termos do art. 110 do Código de Processo Civil, ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a substituição dela pelo seu espólio ou sucessores. Precedentes: EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1.179.851/RS, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 29/04/2013; AgRg no AREsp 15.297/SE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 14/05/2012; AgRg no Ag 1.331.358/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 12/09/2011. 4. Apesar de o dispositivo referir que a substituição pode ocorrer alternativamente "pelo espólio ou pelos seus sucessores", entende-se que será dada preferência à substituição pelo espólio, havendo a habilitação dos herdeiros em caso de inexistência de patrimônio sujeito à abertura de inventário. 5. Recurso Especial provido” (REsp 1803787/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 01/07/2019) Após a partilha, os herdeiros respondem pelas dívidas do de cujus, na proporção da herança que lhes couber nos termos do art. 1.997 do Código Civil[3] e do art. 796 do Código de Processo Civil[4]: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DO SALÁRIO DA DEVEDORA. RESPONSABILIDADE DA HERDEIRA LIMITADA ÀS FORÇAS DA HERANÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ( ) 7. Sobre o tema, o art. 1.792 do Código Civil prevê que os herdeiros só responderão por encargos até o limite da herança. Ademais, o art. 1.997, do mesmo diploma legal, ao versar sobre o pagamento de dívidas no inventário, estabelece, in verbis, que "feita a partilha, só respondem os herdeiros cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube". 8. Essa limitação também se encontra prevista na lei processual civil, no art. 796, ao dispor sobre a responsabilidade patrimonial pelas dívidas do falecido em procedimento executório: "O espólio responde pelas dívidas do falecido, mas, feita a partilha, cada herdeiro responde por elas dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube". ( )” (Acórdão 1376772, 07193121720218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 20/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Já na hipótese de não haver ação de inventário em curso ou termo de compromisso assinado pelo inventariante, o espólio sucede o falecido, representado por administrador provisório: “5. Na ausência de ação de inventário ou de inventariante compromissado, o espólio será representado judicialmente pelo administrador provisório, responsável legal pela administração da herança até a assunção do encargo pelo inventariante.” (REsp 1559791/PB, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/08/2018, DJe 31/08/2018). No caso, o espólio representou regularmente o falecido antes da partilha dos bens. No entanto, o agravante juntou aos autos “ESCRITURA PÚBLICA DE INVENTÁRIO E PARTILHA DE BENS QUE COMPÕEM O ESPÓLIO DE ANTONIO SILVESTRE DA COSTA”, datada de 24/10/2022 (ID 61781983), de modo que restou comprovada a partilha (art. 2.015, CC/02[5]), fato que possibilita a sucessão do de cujus pelos herdeiros na medida de sua quota-parte da herança. Dessa forma, vislumbro a probabilidade de direito no sentido de que os legitimados para figurar no polo ativo da demanda no presente momento são os herdeiros na medida de sua quota-parte da herança, e não mais o espólio, em razão de ter ocorrido a partilha dos bens do falecido, sendo imprescindível a regularização do polo ativo. Assim é que, em juízo de cognição sumária e sem prejuízo da reanálise da matéria, defiro o pedido de efeito suspensivo “até o julgamento final do presente recurso” conforme requerido pelo agravante. Os demais pedidos (“reconhecer a ilegitimidade superveniente do espólio a partir 24/10/2022, com a extinção do procedimento executório e a condenação dos herdeiros e sucessores do Espólio de Antonio Silvestre da Costa a pagar honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o valor dado à causa” (ID 61781982, p.p.11/12) serão analisados no julgamento do mérito do recurso. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. [1] Art. 921. Suspende-se a execução: I - nas hipóteses dos arts. 313 e 315 , no que couber; [2] DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento. 22. Ed. Salvador: Ed: Jus Podivm, 2020, v. 1, p.897. [3] Art. 1.997. A herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido; mas, feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube. [4] Art. 796. O espólio responde pelas dívidas do falecido, mas, feita a partilha, cada herdeiro responde por elas dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube. [5] Art. 2.015. Se os herdeiros forem capazes, poderão fazer partilha amigável, por escritura pública, termo nos autos do inventário, ou escrito particular, homologado pelo juiz. Brasília, 24 de julho de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora